Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário n. 1009541-75.2016.8.11.0041
Interessados: Tânia Maria da Silva Costa, Vilma Ferreira Xavier e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que há decisões proferidas pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado, fato que justifica o meu impedimento para apreciar os autos.
Posto isso, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, determino que a Secretaria proceda com nova distribuição dos autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL.